Tribunal: TJDFT
Processo: 0731656-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. TEMA 972/STJ. INAPLICABILIDADE. EXPRESSA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67539282). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que houve cobrança indevida referente ao seguro no contrato de financiamento do veículo, configurando venda casada. Argumenta-se que não pôde escolher a seguradora a ser contratada. Diante disso, pede a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 2.587,00, correspondente ao dobro do valor pago, e a compensar os danos morais no importe de R$ 5.000,00, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o contrato foi celebrado de forma válida, com agentes capazes e objeto lícito, conforme o artigo 104 do Código Civil; que o valor de cada parcela foi estipulado no momento da celebração do contrato, e a parte recorrente concordou com esses valores; que o contrato está em conformidade com o CDC, que permite o uso de contratos de adesão; que o seguro contratado é opcional e foi pactuado livremente pela parte autora; que a contratação do seguro foi feita em apartado, com expressa adesão do consumidor, não configurando venda casada; que a devolução pretendida pelo recorrente não se justifica, pois não há abuso de direito praticado pelas requeridas; que não há nexo de causalidade entre o alegado pela parte recorrente e qualquer conduta do banco; que as cláusulas do contrato foram previamente pactuadas e não há ilegalidade praticada pelo recorrido; que não há conduta indevida pela ré que justifique o ressarcimento dos danos materiais ou repetição de indébito; que não foi comprovada a ocorrência de danos morais advindos da conduta da empresa recorrente; que para a condenação em danos morais, é necessário comprovar uma lesão que interfira intensamente, o que não é o caso dos autos; que as cobranças efetuadas foram lícitas, diante da autonomia do contrato firmado entre o autor e a instituição financeira.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a inclusão do seguro no contrato de financiamento do veículo no caso concreto configura prática abusiva de venda casada, nos termos do CDC, ensejando a restituição dos valores pagos. Discute-se, ainda, se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como a existência de danos morais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Dispõe o art. 39, I, do CDC que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
8. Nos termos do Tema 972 do STJ, nos contratos bancários em geral, é vedada a imposição de contratação de seguro junto à própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada como condição para a concessão do financiamento. No caso concreto, contudo, não há qualquer cláusula que vincule a obtenção do crédito à contratação do seguro (ID 67539260), tampouco há indícios de coação ou imposição. Pelo contrário, restou demonstrado que a adesão ao seguro ocorreu por livre manifestação de vontade do consumidor, formalizada mediante assinatura de proposta específica em documento apartado (ID 67539271), evidenciando sua anuência expressa à contratação.
9. Inexistente cobrança indevida, não há que se falar em desvio produtivo do consumidor ou indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 39, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; TJDFT, Acórdão 1871734, 0716654-86.2023.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.